Tribunal: STF
Processo: RE 1453492
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação de indenização em fase de execução — Homologação dos cálculos em decisão judicial — Depósito do montante devido, com determinação de expedição de guia de levantamento — Posterior impugnação aos cálculos sob fundamento de violação da Lei n°11.960/09, da súmula vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal e inconstitucionalidade dos juros moratórios e compensatórios — Impossibilidade de violação da coisa julgada — Prestigio a segurança jurídica Decisão mantida — Recurso desprovido.” (documento eletrônico 10, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).



    Neste recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 100, §§5º, 12, da mesma Carta, bem como do art. 78 do ADCT e da Súmula Vinculante 17.



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — TEMA 132/STF (REsp n° 1.169.2891SC) e TEMA 1.0371STF (RE n° 590.7511SP) — AÇAO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXTINÇAO — PAGAMENTO — ART. 794, INC. 1, DO CPC — IMPUGNAÇÃO — COISA JULGADA — ACÓRDÃO MANTIDO — Exclusão de incidência de juros moratórios durante o período da moratória do artigo 33 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 — Inadmissibilidade — Título judicial executivo formado antes da EC n° 3012000 — Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica — Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado.” (doc. eletrônico 30, p. 2)



    O recorrente sustenta que:



    “[...] Não houve violação da coisa julgada advinda da sentença de liquidação. Isso porque, como bem dito no acórdão, a conta foi homologada em 1989, gerando o EP n. 5606/88, Ordem Cronológica n. 513/1991. Se assim o é, não devem incidir juros de mora durante o período compreendido de 02/07/1990 a 31/12/1991. Verifica-se, portanto, que não incidem juros moratórios, desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório de referência. 



    [...]



    Deve-se expurgar, portanto, os juros computados durante o período da graça concedida pela Constituição Federal. 



    [...]



    O aresto deve ser reformado, pois afirma, mesmo que não categoricamente, que o precatório submetido ao artigo 33 do ADCT não está submetido ao disposto na EC n. 62/09 em razão da coisa julgada, de forma que não se aplica a Súmula Vinculante n. 17 do STF. Observe que, o pagamento do precatório ocorreu no ano de 2010, ou seja, sob a égide da EC n.62 de 2009. 



    Nesse sentido, o aresto está em confronto com as normas constitucionais que preveem o pagamento de precatórios submetidos ao artigo 78 do ADCT e ainda não pagos à EC n. 62/09, inclusive no que toca ao índice da caderneta de poupança. 



    [...]



    O aresto violou o artigo 78 do ADCT ao não excluir os juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do precatório submetida à moratória do artigo 78 do ADCT.” (documento eletrônico 15, pp. 9-13).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/5/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário.” (RE 562.230 ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2019).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.211.019 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 805.086 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/6/2018). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.“



    Ressalto, ainda, que esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que, quando não cumprido o prazo legal para o pagamento do precatório, não havendo observância do prazo constitucional de pagamento das parcelas devidas, incidem juros moratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.148 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/3/2015 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. I. - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco Aurélio, ‘DJ’ de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto, ‘DJ’ de 08.11.2004, inter plures. II. - Agravo não provido.” (RE 438.172 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/12/2005 - grifei).



    Verifico, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou que:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei). 



    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral, foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Suprema Corte, com apoio nos fundamentos a seguir:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009.



    No mais, nos termos estabelecidos pelo referido julgado:



    “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.”



    Portanto, no caso em exame, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário e determino retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir os juros somente após o vencimento do prazo para o pagamento do precatório.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator